Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ESCOLHA DO FORO. ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste relação de consumo entre o produtor rural e a instituição financeira quando o contrato de empréstimo visa fomentar a atividade produtiva.
2. A escolha aleatória do foro é abusiva por violar os princípios do juiz natural, da boa-fé processual, e dos fins sociais e comuns.
3. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal
4. Recurso conhecido e desprovido.